Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-55.2020.8.11.0044
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001417-55.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JAKSON TAVARES BARBOSA - CPF: 038.500.331-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. INTERRUPÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão com resolução de mérito, ao fundamento de prescrição da pretensão executória, aplicando o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil. A ação foi ajuizada em 02/julho/2020, tendo por objeto contrato de financiamento com alienação fiduciária cujo vencimento da última parcela ocorreria em 25/setembro/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão deduzida na ação de busca e apreensão foi atingida pela prescrição, perpassando pela definição do prazo prescricional aplicável e pela análise dos efeitos interruptivos do ajuizamento da demanda.

III. Razões de decidir

3. A ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária, veicula pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, submetendo-se ao prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A sentença recorrida incorreu em
error
in
judicando
ao qualificar a
demanda como execução de título extrajudicial e aplicar o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil, desconsiderando a natureza específica da ação de busca e apreensão.

5. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, não podendo o autor ser penalizado pela demora na citação decorrente de dificuldades na localização do devedor, salvo se comprovada inequívoca desídia, o que não se presume.

6
. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência quando a ação foi proposta no prazo fixado para o seu exercício.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento: "1. A ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela do contrato. 3. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, não podendo o autor ser penalizado pela demora na citação decorrente de dificuldades na localização do devedor, salvo se comprovada inequívoca desídia."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 206, § 3º, VIII, e 206, § 5º, I; CPC, art. 240, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do STJ. STJ,
AgInt
no
AREsp
1.803.578/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 28/06/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.766.711/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/03/2021; TJMT, AC 1001557-83.2018.8.11.0006, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2022.

R E L A T Ó R I O

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
(AP
ELANTE)

JAKSON TAVARES BARBOSA (APELADO)

RAI N.
1001417-55.2020.811.0044

Des.
Ricardo

GOMES ALMEIDA
– Hermann de Almeida

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara
da Comarca
de Paranatinga
/MT
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, registrada sob o n.
1001417-55.2020.8.11.0044
, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
JAKSON TAVARES BARBOSA
,
que julgou extinta a ação em razão da prescrição da pretensão executória (art. 206, § 3º, VIII, CC/02), uma vez configurada após o ajuizamento e antes da citação válida. Sem condenação em custas e honorários.

Na origem, a parte autora ajuizou ação de busca e apreensão com fundamen
to no Decreto-Lei n. 911/1969
em desfavor de JAKSON TAVARES BARBOSA
.

Aduz a parte autora que concedeu à parte ré financiamento no valor de R$
19.968,50
, para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 675,94, com vencimento final em 25/setembro/2022, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob o n. 145934002, celebrado em 25/setembro/2018.

Sustenta que, em garantia das obrigações assumidas, a parte ré transferiu em alienação fiduciária o bem descrito no contrato, a saber: veículo marca Renault, modelo
Sandero
Exp1016V, ano de fabricação 2013, cor preta, chassi 93YBSR7RHEJ223790, placa OXA2691.

Afirma que a parte ré
se tornou
inadimplente e deixou de efetuar o pagamento
das prestações a partir de 25/novembro/2019, o que configurou a mora desde então, nos termos do artigo 2º e parágrafo 2º do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

Alega que constituiu a mora da parte ré por meio de notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento, conforme procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014.

Assevera que o débito vencido da parte ré, devidamente atualizado até 29/junho/2020 pelos encargos contratados, importa em R$ 19.849,86, sendo este o valor total para fins de purgação da mora.

Postula a concessão liminar da busca e apreensão do bem descrito, com a consequente expedição de ofício ao Departamento Estadual de Trânsito para retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos Automotores, bem como ofício à Secretaria da Fazenda Estadual comunicando a transferência da propriedade, para que esta se abstenha de cobrança de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores junto ao banco autor ou a quem este indicar, anteriormente à consolidação da propriedade.

Requer a citação da parte ré para que, no prazo de 5 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida indicada, acrescida dos encargos pactuados, custas processuais e honorários advocatícios sobre o valor total, conforme julgamento do Superior Tribunal de Justiça proferido no Recurso Repetitivo n. 1.418.593-MS, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus da alienação fiduciária, ou para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, conteste e acompanhe a presente ação até final decisão.

Postula que, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar sem que a parte ré efetue o pagamento da totalidade do débito, seja tornada definitiva a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda em mãos do autor, conforme disposição legal prevista no parágrafo primeiro do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 56 da Lei 10.931/04.

Requer que o devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, entregue o bem e seus respectivos documentos, de acordo com o parágrafo 14 do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04.

Postula que, havendo negativação do mandado de busca e apreensão, seja determinada expedição de ofício via
BacenJud
para bloqueio de ativos financeiros em nome da parte requerida, no valor declinado na inicial, para garantir a presente ação.

Requer que, na hipótese de descumprimento do parágrafo 14 do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04, seja arbitrada multa diária a ser paga pela parte ré até o efetivo cumprimento.

Postula a condenação da parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara
da Comarca
de Paranatinga
/MT
, que julgou extinta a presente execução em razão da prescrição da pretensão executória.

Inconformado, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. interpõe recurso de apelação cível.

Em suas razões recursais, o apelante solicita inicialmente manifestação a respeito do
J
uízo de retratação, conforme lição doutrinária que sustenta ser obrigatório o
J
uízo de retratação na apelação, típico do agravo.

No mérito, sustenta que a
sentença
não merece prosperar, pois não foram observados os requisitos legais e necessários para prosseguimento da execução.

Aduz que, da análise dos autos, verifica-se que o vencimento da última parcela se deu em 25/setembro/2022 e que a ação foi ajuizada em 02/julho/2020, quando o financiado estava inadimplente desde a 14ª parcela com vencimento em 25/novembro/2019.

Sustenta que, considerando o dispositivo do artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, nota-se que a prescrição começa a correr no prazo de cinco anos a partir da última parcela do contrato firmado entre as partes.

Cita entendimento dos tribunais no sentido de que a jurisprudência
sedimentou-se
em adotar o prazo prescricional previsto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, de 5 (cinco) anos, para manejo da ação de cobrança de dívidas líquidas oriundas de instrumento público ou particular.

Afirma que o termo inicial do prazo quinquenal para ajuizamento de ação monitória lastreada em título executivo extrajudicial, prescrito ou não, é a data do vencimento do título, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é o dia do vencimento da última parcela.

Alega que, tendo em vista que o vencimento da última parcela se deu em 29/setembro/2022, resta claro e evidente que o último dia do prazo para ajuizamento da ação seria em 29/setembro/2027, entretanto, a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 02/julho/2020, assim, não há o que se falar em prescrição, posto que a ação fora ajuizada dentro do prazo.

Sustenta que não se pode falar em prescrição em virtude do que dispõe o artigo 202 do Código Civil, no que tange às causas de interrupção da prescrição.

Aduz que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada ao devedor em 27/janeiro/2020, assim como o instrumento de protesto realizado em 24/junho/2020.

Afirma que, de acordo com o referido artigo em seu parágrafo único, a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu.

Assevera que não há o que se falar de prescrição e requer o prosseguimento do feito.

Sustenta que o referido entendimento não há que prosperar, posto que esteja em desacordo com o entendimento dos tribunais pátrios, pois a jurisprudência entende que a
prescrição interrompe com o despacho que ordenou a citação, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil.

Aduz que, no mesmo sentido, versa o artigo 240, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que dispõe que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por
J
uízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Cita entendimento jurisprudencial no sentido de que, da conjugação da regra contida no artigo 202 do Código Civil de 2002 com as disposições do artigo 219 do Código de Processo Civil, decorre que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e que a efetivação do ato citatório faz com que os efeitos interruptivos retroajam até a data da propositura da demanda.

Sustenta que o artigo 202, inciso I, do Código Civil de 2002 diz que o despacho do
J
uízo que ordena citação interrompe a prescrição, desde que a parte promova a citação no prazo e na forma da lei processual, e, no mesmo sentido, dispõe o artigo 240, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, dizendo sobre o prazo para que ocorra a citação.

Afirma que o aludido artigo determina que o autor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º.

Alega que promover a citação significa apenas requerê-la e arcar com as despesas de diligência.

Assevera que, como é possível verificar no processo, o apelante promoveu todos os meios que lhe cabia para promover a citação, ou seja, procedeu como versa a legislação a fim de proceder com a citação do apelado, desta forma requer que seja reformada a sentença.

Sustenta que entendeu o magistrado pela decretação da prescrição, porém, não merece prosperar tal entendimento.

Aduz que, analisando os autos, facilmente se constata que o curso do processo jamais ficou paralisado, pois o embargante em nenhum momento deixou de atender aos comandos para manifestação e impulsão do processo.

Afirma que não pode ser atribuído ao
recorrente
o ônus da prescrição diante da demora na localização do requerido, que não cumpriu seu dever de manter atualizado seu endereço, o que obstou o cumprimento da citação.

Alega que o acolhimento de tal pretensão encontra óbice na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Sustenta que a ausência de desídia do apelante na condução do processo, principalmente em relação à citação dos adversos, impede que seja configurada a prescrição no caso em comento.

Cita entendimento jurisprudencial no sentido de que, em momento algum, houve desídia do credor na condução do processo, pois este requereu diversas diligências na tentativa de localizar os devedores, assim, incide na espécie o entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça de que a ausência de desídia do credor na busca da localização dos devedores afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aduz que, ainda que houvesse paralisação do feito, o que não é o caso, o arquivamento administrativo é
medida
que se impõe nas situações de ausência de bens ou de localização do requerido, e não a extinção do feito, sendo facultado o desarquivamento a qualquer tempo.

Afirma que não se pode cogitar em prescrição quando o titular do direito de crédito requerente não deu causa à paralisação do processo.

Assevera que o apelante não ficou inerte em relação às providências
solicitadas pelo juízo,
e também
não houve demora da justiça ou negligência.

Alega que a demora no trâmite processual não pode ser atribuída de maneira alguma ao embargante, pois
o mesmo
compareceu aos autos todas as vezes em que foi instado pelo juízo.

Sustenta que restou demonstrado que não houve desídia da parte recorrente, por esse motivo deve ser afastada a prescrição no caso.

Cita entendimento jurisprudencial no sentido de que, em caso no qual não houve desídia do autor quanto à ausência de citação, com manifestações do autor sempre que intimado, a prescrição não é caracterizada, devendo a sentença ser anulada a fim de dar prosseguimento ao feito.

Diante do exposto, postula que seja conhecido o presente recurso e, no mérito, d
ê
-lhe provimento, com a reforma da sentença atacada, an
te a inexistência da prescrição.

Recurso de apelação tempestivo (id. 313278928 - Pág. 1).

Sem contrarrazões.

É a síntese do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, registrada sob o n.
1001417-55.2020.8.11.0044
, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em desfavor de
JAKSON TAVARES BARBOSA
, que julgou extinta a ação em razão da prescrição da pretensão executória (art. 206, § 3º, VIII, CC/02), uma vez configurada após o ajuizamento e antes da citação válida.
Sem condenação em custas e honorários.

Pois bem.

Ab

initio
,
presentes o
s
pressupostos de admissibilidade do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a ocorrência da prescrição da pretensão de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente convertida em execução, declarada na sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito.

A meu ver, a insurgência do apelante merece prosperar.

De plano, verifico que a sentença recorrida padece de manifesto
error
in
judicando
. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na premissa de que se tratava de "execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário", aplicando, por conseguinte, o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil.

A pretensão nela veiculada tem como lastro a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, o que atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal, estabelecido no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Este é o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e acompanhado por esta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em se tratando de ação de busca e apreensão, o prazo prescricional é o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. O termo inicial do prazo prescricional para o
ajuizamento da ação de busca e apreensão é a data do vencimento da última parcela do financiamento. 3. Agravo interno desprovido
”
.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.803.578/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021,
DJe
01/07/2021)

ACESSÓRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "o contrato de alienação fiduciária é um contrato típico, essencialmente vinculado à sua finalidade, concebido e desenhado com o nítido intuito de atender às necessidades de proteção ao crédito em face do risco de inadimplemento"
(
REsp
1.513.190/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017,
DJe
de 07/04/2017). 3. Consoante redação do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular. Precedentes. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1766711 RO 2020/0252388-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, DO CC – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional para a ação de busca e apreensão, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o vencimento da última parcela do contrato, momento em que o credor pode exigir a totalidade da dívida.

(TJMT, N.U 1001557-83.2018.8.11.0006, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 25/02/2022)

No caso concreto, a questão sob a ótica da interrupção do prazo
,

o
artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que "a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação".

A exceção a essa regra, prevista no § 2º do mesmo artigo, somente se aplica quando a demora na citação decorre de inércia imputável exclusivamente ao autor. A mera dificuldade na localização do devedor, fato comum em ações desta natureza, não configura, por si só, a desídia necessária para afastar o efeito interruptivo retroativo, especialmente quando o credor demonstra ter diligenciado nos autos para impulsionar o feito.

Anote-se, que
a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial ocorre quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada (5 anos), acrescido de 1 ano de suspensão, totalizando 6 anos. O processo não permaneceu paralisado por inércia imputável exclusivamente à parte exequente pelo lapso temporal necessário à configuração da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Portanto, a sentença recorrida, ao partir de premissa jurídica equivocada quanto à natureza da ação e ao prazo prescricional aplicável, e ao declarar a prescrição sem a devida configuração, contrariou a legislação de regência e a jurisprudência pacífica sobre o tema, devendo ser cassada para que o processo retome seu curso regular na instância de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento
e observância a Lei de regência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026